Tribunal: TJSP
Processo: 1115930-84.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Acesso à rede mundial de computadores. Ação de indenização por danos materiais e morais. Julgamento antecipado da lide. Prova oral que se afigura inócua no caso. Cerceamento de defesa não configurado. Hipótese em que os danos materiais e os lucros cessantes postulados pela autora não foram devidamente delineados, quantificados e comprovados. Descabimento do pleito.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Acesso à rede mundial de computadores. Ação de indenização por danos materiais e morais. Julgamento antecipado da lide. Prova oral que se afigura inócua no caso. Cerceamento de defesa não configurado. Hipótese em que os danos materiais e os lucros cessantes postulados pela autora não foram devidamente delineados, quantificados e comprovados. Descabimento do pleito. Consideração, no entanto, de que houve interrupção abusiva da prestação de serviço essencial (internet). Faturas de consumo que já haviam sido quitadas pela autora ao tempo da interrupção do serviço. Descaso da prestadora dos serviços com a consumidora, a despeito das inúmeras reclamações efetuadas. Danos morais caracterizados. Indenização fixada em R$ 10.000,00, corrigidos a partir da data do acórdão (Súmula 362, do STJ), computados os juros legais de mora desde a citação. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença, em parte, reformada. Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.